Tribunal: CARF
Processo: 11080.730882/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730882/2011-76
ACÓRDÃO
2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GABRIELLE BOCCHESE DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é
complexivo e cujo lançamento ocorre por homologação, da inteligência do
disposto no art. 150, § 4o do CTN, tem-se que o início do prazo decadencial
dá-se a partir de 31 de dezembro de cada ano, quando se conclui a
hipótese de incidência.
ACRÉSCIMOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS CONTRATADAS NA
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EQUIPARAÇÃO A JUROS E
TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL COMO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Os acréscimos incidentes sobre as parcelas contratadas na venda de
participações societárias são considerados juros, não compõem o valor de
alienação e sujeitam-se à tributação no ajuste anual, bem como à
antecipação mensal obrigatória (carnê-leão), conforme comando do §6o do
art. 123 do RIR/99. Regra inserida pelo art. 9o da Lei no 9.718/98.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO
SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas
físicas, nos termos da Súmula CARF no 147.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela (relatora), que deu provimento
parcial para excluir da base de cálculo do IRPF os rendimentos decorrentes da correção monetária
pelo IGP-M. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de imposto de renda da pessoa física,
em razão de suposta omissão de rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2006 a 2009,
acrescido de multa isolada pela falta de recolhimento mensal obrigatório, multa de ofício de 75% e
juros de mora, no valor total de R$ 807.157,49.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 6-12), a contribuinte, na qualidade de
possuidora e titular de ações em sociedades anônimas, negociou, por instrumento particular de
compra e venda, a quantia de 16.515.841 ações ordinárias nominativas de Moinho do Nordeste
S/A, CNPJ 87.274.817/0001-36 e de 546.492 ações preferenciais nominativas de Prado S/A, CNPJ
02.937.575/0001-60.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
3
O valor da transação foi de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), pagos em
parcelas sucessivas, diferidas semestralmente a partir do ano calendário de 2004 à razão de 5% no
ato da transação, 10% em duas parcelas e os 85% restantes em dez parcelas. Restou acordada a
correção monetária sobre as prestações semestrais, para fins de correção do seu valor no tempo,
pelo índice de variação acumulado do IGP-M, acrescido da remuneração acumulada da Caderneta
de Poupança.
Após análise de documentos apresentados pela contribuinte, das informações das
declarações de ajuste anual do IRPF, exercícios de 2007 a 2010, e dos demonstrativos de ganhos
de capital ocorridos nos anos-calendário 2006, 2007, 2008 e 2009, as autoridades fiscais não
concordaram com a inclusão da correção monetária, pactuada entre as partes, na base de cálculo
do IRPF sobre o ganho de capital por considerarem se tratar de juros.
As autoridades fiscais entenderam que a legislação prevê duas formas obrigatórias
e especificas de tributação a serem observadas no caso em questão:
- a primeira sobre a transação da venda das ações a terceiro, na qual há incidência
do IRPF sobre o ganho de capital resultante da diferença positiva entre o valor recebido pelo bem
ou direito e o seu respectivo custo de aquisição (artigo 2o da IN/SRF no 84/2001); e
- a segunda sobre os rendimentos provenientes dos juros, relativo à correção do
valor das parcelas pagas, que não compõem base de cálculo do IRPF sobre o ganho de capital (art.
19, § 3o, IN/SRF no 84/2001) e devem ser oferecidos à tributação como rendimentos recebidos de
pessoa física sujeitos ao pagamento mensal obrigatório.
Por essa razão, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança do IRPF sobre os
rendimentos relativos aos juros, acrescido de multa isolada de 50% em razão da falta de
pagamento mensal obrigatório, multa de ofício de 75% e juros de mora.
A contribuinte apresentou Impugnação, com base nos seguintes argumentos:
- Nos termos do "Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações de
Sociedades Anônimas" (Doc. 03), foi realizada venda a prazo diferida em um período de 6 (seis)
anos, iniciado em 05 de janeiro de 2004. O ajuste do pagamento foi realizado da seguinte forma:
1) Um pagamento inicial de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no ato de assinatura
do instrumento de compra e venda;
2) Um segundo pagamento, diferido em duas parcelas semestrais de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) cada uma, a primeira vencendo seis meses após a data de
assinatura do instrumento;
3) E dez parcelas semestrais de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), a
primeira vencendo seis meses após a segunda parcela semestral referida no item
anterior.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
4
- No referido contrato (cláusula quarta), ficou estabelecida a atualização monetária
dos pagamentos pela "média entre as variações acumuladas do IGP-M ou outro índice que por
determinação legal [viesse] a substituí-lo, e a remuneração acumulada da caderneta de
Poupança". Ou seja, na visão da Recorrente, não houve recebimento de "juros", mas sim de
correção monetária.
- Aduz ter ocorrido a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em
05/01/2006 e 05/07/2006, pois a data da lavratura do Auto de Infração foi 07/11/2011, nos
termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
- Dispõe que o artigo 21 da Lei no 7.713/98 é claro ao determinar a inclusão da
atualização monetária no valor das parcelas para fins de cálculo do IRPF, nos casos de alienações a
prazo, quando o pagamento é diferido.
- Afirma que a composição entre o índice IGP-M e a remuneração acumulada da
caderneta de Poupança, eleita pelas partes no caso em tela, visou apenas corrigir para preservar o
poder aquisitivo da moeda no decurso de prazo no qual o pagamento foi diferido.
- Alega que não seria possível equiparar a correção monetária prevista no contrato
a juros, pois são conceitos distintos. Assim, os juros moratórios seriam uma indenização pela
utilização do capital e juros compensatórios seriam frutos do capital empregado.
- Por fim, se insurge contra a abusividade da aplicação concomitante das multas
isolada e de ofício, afirmando ter caráter confiscatório.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
ACRÉSCIMOS INCIDENTES SOBRE AS PARCELAS CONTRATADAS NA ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EQUIPARAÇÃO A JUROS E TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE
ANUAL COMO RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Os acréscimos incidentes sobre as parcelas contratadas na venda de participações
societárias são considerados juros, não compõem o valor de alienação e sujeitam-se
à tributação no ajuste anual, bem como à antecipação mensal obrigatória (carnê-
leão), conforme comando do §6o do art. 123 do RIR/99. Regra inserida pelo art. 9o
da Lei no 9.718/98.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE POR NA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO APLICADA. OS JUROS PACTUADOS NA VENDA DE AÇÕES FORAM
INCLUÍDOS NO VALOR DE ALIENAÇÃO E MAJORARAM O IMPOSTO SOBRE O GANHO
DE CAPITAL, QUANDO DEVERIAM SER SUBMETIDOS AO AJUSTE ANUAL. PRINCÍPIOS
DA BOA FÉ, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIZADE.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
5
Cabe a compensação de ofício do imposto pago a maior, quando a contribuinte
considerou as parcelas de juros como componentes do valor de alienação e os
tributou como ganho de capital, enquanto a legislação manda tributá-los no ajuste
anual. Respeito aos princípios da boa fé, da proporcionalidade e da razoabilidade
conforme a Lei no 9.784/99.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR
APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR. INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
JULGADORA
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
Não está entre as atribuições da autoridade julgadora na esfera administrativa
apreciar as alegações de inconstitucionalidade de norma em vigor, que determina a
tributação, na declaração de ajuste anual e com obrigação ao recolhimento mensal
antecipado, dos rendimentos relativos aos juros incidentes sobre o valor de bem
alienado. O mesmo ocorre quanto a alegação de aplicação de multa confiscatória.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões em processos judiciais e administrativos alcançam apenas as partes
envolvidas e extensão dos efeitos da jurisprudência para terceiros no âmbito da
Secretaria da Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com a DRJ, o IRPF anteriormente recolhido pela contribuinte sobre os
valores relativos ao acréscimo financeiro como se ganho de capital fossem devem ser
compensados com o IRPF a pagar sobre a nova classificação de tais rendimentos como “juros”. O
imposto suplementar após julgamento da DRJ será o seguinte: R$ 21.366,54 (ano calendário
2006), R$ 32.708,32 (ano calendário 2007), R$ 45.978,85 (ano calendário 2008) e R$ 66.758,74
(ano calendário 2009). Veja-se trecho da decisão de piso:
“[c]onsiderando que: (i) a contribuinte agiu com boa fé ao incluir os juros na
tributação como ganho de capital; (ii) o vencimento do imposto pago ocorreu nas
mesmas datas em que deveria ter sido recolhido o carnê-leão sobre os juros; (iii)
devem ser respeitados pela Administração Pública Federal os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé, conforme prescreve o art. 2o da
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
6
Lei no 9.784, de 1992, será efetuada a compensação das diferenças pagas a maior,
conforme demonstração da fl. 121 e comprovantes de pagamento às fls. 185/193:
(...)
Como as diferenças pagas a maior serão consideradas como carnê-leão pago nas
respectivas datas de vencimento, que são as mesmas do recolhimento do imposto
sobre o ganho de capital, não há atualização a ser feita.”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Inicialmente, a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência para a cobrança do
imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em 31/01/2006 e 31/07/2006, nos termos do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, pois a ciência da lavratura do auto de infração se
deu em 12/11/2011. Leia-se referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, o termo inicial da contagem do prazo decadencial com base no artigo 150, §
4o, do CTN é data da ocorrência do fato gerador, que seria 31/01/2006 e 31/07/2006. Por outro
lado, o artigo 173, I, do CTN prevê como termo inicial da contagem do prazo decadencial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, que
seria a regra geral aplicável ao imposto de renda da pessoa física, como entendeu a DRJ:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
7
Nesta forma de tributação, o fato gerador ocorreu em 31/12/2006. Observe-se que
o fato gerador do imposto de renda no que se refere a rendimentos recebidos de
pessoas físicas a serem incluídos no ajuste anual, é do tipo complexivo,
compreendendo a ocorrência de recebimentos e despesas no curso do ano-
calendário, as quais terão influência na computação da base imponível.
Contudo, conforme comprovou a Recorrente por meio de sua Declaração de Ajuste
Anual (fls. 65-71), no ano-calendário de 2006 houve pagamento antecipado de imposto de renda
na modalidade de retenção na fonte, razão pela qual o lançamento do imposto de renda relativo
ao citado período se enquadraria na modalidade prevista no art. 150, §4o do CTN (lançamento por
homologação). Nesse sentido é a Súmula CARF no 123, que dispõe o seguinte:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Contudo, por se tratar de rendimento sujeito a ajuste anual, a completa
materialização da hipótese de incidência do imposto de renda da pessoa física ocorre apenas em
31 de dezembro do ano calendário, que, no caso concreto, seria 31/12/2006. Nesse sentido é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Agravo no
1395402 SC, citado no acórdão no 2201003.764, que é um dos precedentes da Súmula CARF citada
acima.
Dessa forma, entendo que não ocorreu a decadência em relação aos rendimentos
auferidos em 31/01/2006 e 31/07/2006.

MÉRITO
Conforme mencionado acima, trata-se de venda a prazo pela Recorrente das ações
da Moinho do Nordeste S/A e da Prado S/A, por meio do “Instrumento Particular de Compra e
Venda de Ações de Sociedades Anônimas” (fls. 34 e seguintes), que previu em sua cláusula
QUARTA a correção monetária das parcelas futuras. A referida cláusula assim dispõe:
“QUARTA
Os pagamentos serão semestrais, contados e corrigidos a partir desta data, pela
média entre as variações acumuladas do IGP-M ou outro índice que por
determinação legal venha a substituí-lo, e a remuneração acumulada da caderneta
de Poupança, mediante depósito em contas correntes das beneficiárias, a serem
identificadas.”
As autoridades fiscais entenderam que os acréscimos financeiros pactuados para
corrigir o valor das parcelas equiparam-se a juros e que deveriam ser tributados como
rendimentos recebidos da pessoa física, e não como componente do valor de alienação
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
8
computado para a apuração do ganho de capital, nos termos do parágrafo 3o do artigo 19 da
Instrução Normativa SRF no 84/2001, abaixo transcrito:
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...) § 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Por outro lado, a Recorrente entende que há uma distinção entre juros e correção
monetária, sendo que esta última compõe o valor de alienação para fins de apuração do ganho de
capital, conforme disposto no artigo 21 da Lei no 7.713/81. Dessa forma, o acréscimo financeiro
pactuado no contrato seria a correção monetária do preço de venda a prazo das ações, que não
poderia ser classificado como juros, por apenas corrigir os valores no tempo, e não remunerar o
capital. Leia-se o artigo 21 da Lei no 7.713/81:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
Nos termos do citado artigo 21 da Lei no 7.713/81, nas alienações a prazo, como é o
caso ora analisado, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas, com a
inclusão de eventual atualização monetária. Assim, em tese, o acréscimo financeiro na parcela
recebida que se referir a atualização monetária comporá a base de cálculo do IRPF incidente sobre
o ganho de capital.
De fato, a correção monetária é destinada a preservar o valor real da moeda,
recompondo a perda inflacionária entre a data da fixação do preço e a do efetivo pagamento. Já
os juros têm caráter de remuneração pelo capital ou de penalidade pelo atraso no pagamento. O
IGP-M é índice oficial de atualização, que apenas reflete a variação de preços da economia, sem
qualquer conotação de remuneração de capital. Inclusive, no âmbito contratual, é prática
consolidada a adoção de índices oficiais de correção, como o IGP-M, em contratos de alienação
com pagamento a prazo, justamente para garantir a equivalência econômica da obrigação.
Se a correção monetária pelo IGP-M nada mais é do que reposição inflacionária,
não há rendimento a ser tributado em separado da parcela relativa ao preço de venda das ações
recebida pela Recorrente. Essa parcela sim representa ganho de capital tributável (após a dedução
do custo de aquisição). A exigência de IRPF sobre atualização monetária como se fosse rendimento
obtido pela Recorrente resulta em violação ao tratamento tributário previsto no artigo 21 da Lei
no 7.713/81, que reconhece que essa parcela compõe a apuração do ganho de capital
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
9
Assim, equiparar a atualização monetária pelo IGP-M a juros implica desconsiderar
a realidade econômica da operação e impor tributação sobre rendimentos desconectada da
natureza jurídica do ajuste contratual. Sendo assim, entendo que a Recorrente tem razão neste
ponto. A correção monetária pelo IGP-M prevista na cláusula QUATRO do acordo firmado entre as
partes foi corretamente tributada pelo imposto de renda como parte do ganho de capital
auferido, nos termos do artigo 21 da Lei no 7.713/81.
Por outro lado, além do IGP-M, há a previsão de correção pela remuneração
acumulada da caderneta de Poupança. Neste particular, entendo que se trata de juros
remuneratórios, com base no artigo 12 da Lei no 8.177/91, que define que os depósitos de
poupança são remunerados por “juros”. Leia-se:
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão
remunerados:
I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no
período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia
do crédito de rendimento, exclusive;
II - como adicional, por juros de meio por cento ao mês. (vigente à época dos fatos)
II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n o 12.703, de
2012)
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano,
definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco
décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n o 12.703, de 2012)
b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco
Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento,
nos demais casos.
Nesse sentido, o artigo 123 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, ao tratar do “Valor de Alienação”, assim dispõe:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo
único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
II - o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro;
(...) § 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
Diante da determinação do § 6o do artigo 124 do RIR 1999, constata-se que as
importâncias pagas a título de juros não compõem o valor de alienação, devendo ser tributadas
por meio do recolhimento mensal obrigatório (se recebida de pessoa física). Observe-se, na
mesma linha, o disposto no art. 55, inciso XIV, do RIR/1999:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
10
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
(...) XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Em resumo, entendo que o acréscimo financeiro obtido pela Recorrente em razão
da correção das parcelas pagas a prazo no contexto da venda das ações deve ser decomposto da
seguinte forma:
(i)
atualização monetária pelo IGP-M, que é reposição inflacionária, não
havendo rendimento a ser tributado pelo imposto de renda em separado
das parcelas relativas ao preço de venda das ações recebida a prazo pela
Recorrente, mas sim como parte do ganho de capital auferido; e
(ii)
correção pela remuneração acumulada da caderneta de Poupança, que deve
ser considerada como juros, e, portanto, não compõe o valor de alienação,
devendo ser tributados pelo imposto de renda como rendimentos por meio
do recolhimento mensal obrigatório.

MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
Com relação às multas, a Súmula CARF no 147, que dispõe que “[s]omente com a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Dessa forma, a partir do ano calendário de 2007, podem ser aplicadas
concomitantemente as multas de ofício de 75% e isolada de 50%. Note que, pela leitura do artigo
44, incisos I e II, da Lei no 9.430/96, a multa de ofício de 75% é cobrada pela falta de pagamento
do imposto e a multa isolada de 50% é cobrada pela ausência de recolhimento mensal obrigatório.
Ou seja, são multas distintas que se aplicam por diferentes razões. Leia-se o referido artigo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
11
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os argumentos relativos à eventual inconstitucionalidade do artigo 44, incisos I e II,
da Lei no 9.430/96 não podem ser analisados por este Conselho, nos termos da Súmula CARF no
2o, que aduz que “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que seja excluída da base de cálculo do IRPF os rendimentos decorrentes
da correção monetária pelo IGP-M, que já foram corretamente tributados.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Discordo da Conselheira Relatora pelos motivos a seguir expostos.
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física dos anos calendário 2006 a 2009 e multa isolada pelo não recolhimento do tributo
na sistemática do carnê-leão referente a ganho de capital em alienações a prazo.
A divergência decorre da compreensão acerca do tratamento do rendimento
denominado de correção monetária na alienação na prazo, que a Conselheira Relatora entende
que deveriam ser excluídos do lançamento, embora a maioria do colegiado compreenda que estes
devem ser tributados como juros recebidos nas vendas a prazo, como passo a demonstrar.
A matéria é regida pela Lei no 7.713, de 1981, que, em seu artigo 21, dispõe que:

Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção
das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
12
Veja-se que a Lei no 7.713, de 1981 determina que será considerado o valor da
atualização monetária para fins de tributação do ganho de capital. Ocorre que a correção
monetária a que se referia o artigo 21 veio a ser limitada até o marco de 1o de janeiro de 1996,
ocasião em que a Lei no 9.249, de 1995, estipulou, em seu artigo 17, o seguinte:

Art. 17, Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as
pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão os seguintes
procedimentos:
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995,
o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezembro
deste ano, tomando-se por base a Ufir vigente em I" de janeiro de 1996, não se
lhe aplicando qualquer correção monetária a partir dessa data.
II - tratando-se de bens-adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao custo de
aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção monetária.

Com isso, o tratamento dado aos juros recebidos a título de reajuste no pagamento
parcelado são tributáveis em sistemática diversa da do ganho de capital, conforme prevê a
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, e devem ser tributados na medida do seu recebimento
mensalmente mediante carnê-leão, bem como deverão integrar a DAA, nos termos abaixo:

Art. 19 . Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório
(CarnêLeão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual

Veja-se que esta sistemática é coerente com a prevista no artigo 9o, da Lei no 9.718,
de 1998, bem como pelo artigo 123, § 6o, do RIR de 1999, ambos colacionados abaixo:

Lei no 9.718, de 1998
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
13
legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,
conforme o caso.

RIR de 1999
Art. 123. Considera-se valor de alienação
§ 6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.

Inclusive, exatamente pelo fato de que a parcela não se integra ao valor de
alienação para fins de cômputo do ganho de capital, evidencia-se que não há que se falar na
decadência do crédito tributário considerando as datas dos recebimentos dos valores, dado que o
fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro de
cada ano calendário no que tange aos rendimentos que se sujeitam à DAA.
Neste particular, torna-se relevante a cláusula QUARTA do contrato apresentado
pela Recorrente à fl. 37, que determina que os pagamentos seriam semestrais, corrigidos pela
média de variações acumuladas do IGP-M ou outro índice que venha a substituí-lo por
determinação legal. Verifica-se que a correção a título de IGP-M se presta para remunerar a venda
a prazo, de modo que este rendimento se sujeitaria à tributação pela sistemática de recolhimento
do carnê leão com posterior inclusão em DAA.
A compreensão de que a correção monetária não compõe a base de cálculo do
ganho de capital em decorrência de alterações legislativas foi muito bem tratada pelo acórdão no
3402-000.122, sintetizado pela ementa abaixo colacionada:

GANHO DE CAPITAL - APURAÇÃO.
A base de cálculo do imposto incidente sobre o ganho de capital é determinado
pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem,
sem correção monetária. Recurso negado. Recurso negado.
(Acórdão no 3402-000.122, processo no 11634.000358/2007-87, Relator Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Quarta Câmara, Primeiro Conselho de Contribuintes,
sessão de 01/06/2009, publicado em 01/06/2009)

Assim, como bem apontou a DRJ, a denominação dada ao rendimento é irrelevante
para que sejam atribuídos efeitos fiscais, o que implica na tributação dos encargos pactuados na
medida do seu recebimento pela Recorrente com posterior inclusão destes em DAA como juros
recebidos a título de reajuste, termos aos quais adiro com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do
RICARF, nos termos abaixo:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.609 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730882/2011-76
14

17. Assim, a denominação dada no contrato aos valores acrescidos ao preço de
alienação é irrelevante, conforme se verifica da leitura do §3o do art. 19 da IN no
84/2001. Pela norma, tudo o que ultrapassar o valor pactuado corresponderá a
juros e terá a tributação como tal. O texto do §3o do artigo 21 da citada instrução
não inova na matéria legal quando adverte que “os valores recebidos a título de
reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer que seja sua designação, a
exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de alienação”, pois
respeita o art. 9o da Lei no 9.718, de 1998.
18. No presente caso, como o adquirente é pessoa física, caberia ao alienante
efetuar o recolhimento mensal (carnê-leão) e incluir o rendimento na declaração
de ajuste anual, compensando as antecipações de imposto. Ressalte-se que a
referida instrução também vincula a atividade do auditor que promoveu o
lançamento. (fls. 220)

Dessa forma, entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 284
DF CARF MF
Original